Tribunal: TJPA
Processo: 0013288-71.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013288-71.2017.8.14.0028

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 155, §4º, INCISOS II DO CÓDIGO PENAL – RAZÕES DA APELAÇÃO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E INEXIGIBILIDADE DA CONDUTA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE FRAUDE – REDUÇÃO DA PENA E DA MULTA – IMPROVIMENTO

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXIGIBILIDADE DA CONDUTA
– As provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva. Ademais, a má prestação de serviços da concessionária não justifica a prática do crime, assim, não configurando como inexigibilidade da conduta.

2. DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA
– Não prospera, vez que o laudo atestou de forma clara e indubitável o crime cometido.

3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE FRAUDE
– A ligação clandestina de energia caracteriza-se como fraude, incabível afastamento.

4. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA E DA MULTA
– Ambas foram aplicadas no mínimo estabelecido por lei.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a sentença condenatória recorrida em todos os seus termos, consoante a fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ
, por meio de seu advogado, interpôs o presente recurso de
Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que no dia 25 de abril de 2017, por volta das 10h45min, o técnico da Rede Celpa, fora até o Haras Luara e constatou que estava havendo furto de energia no local, em que não possuía unidade consumidora e por já ser reincidente, o técnico efetuou a retirada do transformador, configurando a materialidade delitiva.

Transcorrida a instrução criminal, o apelante foi sentenciado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por infringência ao artigo 155 § 4º, inciso II do Código Penal, sendo convertida para uma pena restritiva de direito e uma pena de prestação pecuniária.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a sua absolvição por inexigibilidade da conduta e insuficiência de provas
.
Subsidiariamente a desclassificação de furto qualificado para a modalidade tentada, a afastamento da qualificadora presente no art. 155, §4º, II do CBP, a redução da pena aplicada em sentença condenatória e reformada a pena de multa, tendo em vista a situação financeira do recorrente.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida.

É o relatório.

À revisão, para inclusão na sessão do plenário virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita em suas razões a insuficiência de provas, requerendo a sua absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente a desclassificação para furto simples, a detração penal para a determinação do novo regime, reformada ainda a pena de multa e o benefício da justiça gratuita.

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, não lhe assiste razão
. Da análise dos autos, resta devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva.

Primeiramente, a materialidade restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n° 00184/2017.003195-6 (Id. nº 6790445), pela Perícia no Bop 184 2017.000823-1, pelo Laudo n° 2017.01.000438-ENG, e pelo depoimento da atendente da Celpa e do funcionário que realizou o corte.

Já a autoria restou devidamente comprovada pela confissão do apelante em juízo, o qual declara: “(...) cometemos uma irregularidade necessária (...) (Id. nº 6790417 – 6790423).

Como se observa resta devidamente demonstrada de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente.

Ademais, é importante ressaltar que a falta de um serviço de qualidade da prestadora de serviços, não justifica o crime cometido, dessa forma, também não cabe a alegação da defesa de inexigibilidade de conduta.

No tocante ao pedido de desclassificação para furto tentado, também não prosperam as razões recursais
, vez que foi atestado através de laudo que o medidor do local estava ligado diretamente a energia, não sendo possível aferição do consumo. Dessa forma, está claro que o recorrente estava se beneficiando da energia ilegalmente.

Quanto a qualificadora de fraude, presente no art. 155, §4º, II do CPB,
não há como afastá-la, visto que no momento que o apelante realizou a ligação ilegal de sua energia, burlou a fiscalização da concessionária e se utilizou do serviço sem realizar pagamento, se caracterizou de forma clara a fraude.

Segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ARTIGO 155, §3º E §4º, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
LIGAÇÃO CLANDESTINA. AFASTAMENTO INCABÍVEL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PREJUDICADO.

- AS PROVAS TESTEMUNHAIS, BEM COMO A CONFISSÃO DO ACUSADO, E O LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL - EXAME DE LOCAL COMPROVAM QUE O ACUSADO FEZ UMA LIGAÇÃO CLANDESTINA DIRETA PARA SUA RESIDÊNCIA, SEM PASSAR PELO MEDIDOR, CONFIGURANDO ASSIM A QUALIFICADORA DA SUBTRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE, DEVENDO SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU.

- A LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFIGURA A QUALIFICADORA DA SUBTRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE.

- UMA VEZ SUPERADA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA FURTO SIMPLES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, POIS INCABÍVEL O BENEFÍCIO EM RAZÃO DA PENA PREVISTA PARA O CRIME DE FURTO NA FORMA QUALIFICADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 89 DA LEI N.º 9.099/95.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa de 01 (um) salário-mínimo, que deverá ser revertido à vítima.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003701-65.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/06/2023 )

Referente a necessidade da reforma na dosimetria da pena:

Verifica-se que o magistrado fixou a pena em 02(dois) anos de reclusão, sendo este o mínimo legal aplicado ao crime de furto qualificado. Isto posto, não há como realizar a redução desta.

Por fim, quanto ao pleito da redução da pena de multa,
ao analisar a sentença condenatória observa-se que esta também foi aplicada em seu mínimo, esta também não pode ser exclusão ou redução por se tratar de preceito do próprio artigo.

Segue decisão semelhante:

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA. No que pertine ao
quantum
aplicado na 1ª fase da Dosimetria ao apelante, , permanece uma circunstância (CONSEQUENCIAS DO DELITO) devidamente fundamentada, merecendo a pena base ser fixada acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 do TJ-PA. O
quantum
aplicado não merece qualquer reparação por ser proporcional e razoável.

DA NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO EM CASO DE FURTO QUALIFICADO
. POSSIBILIDADE. De acordo com o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado em precedente vinculante – Tema Repetitivo n. 1.087
"[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.
TESE ACOLHIDA. O réu foi condenado a pena final de 2 (DOIS) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, tendo sido aplicado o regime semiaberto. O artigo 33, §2º, inciso ‘c’ do CP, determina que o condenado, não reincidente, cuja a pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá cumpri-la em regime aberto. Restou provado nos autos, que o apelante não ostenta condenação penal transitada em julgado, o que não se justifica a fixação de regime mais gravoso do que a pena comporta, devendo ser aplicado o regime aberto.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
TESE ACOLHIDA. O réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade, a ser estabelecida pelo juízo da Vara de Execução penal.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
.

INVIABILIDADE. Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800974-40.2022.8.14.0075 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2023 )

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/04/2024